Tribunal: STF
Processo: RE 1559609
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 358, p. 1-3): 



    “EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4° DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Para a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, o legislador elencou requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente e, em havendo provas de que a ré se dedicava a atividades criminosas, não há falar-se na aplicação da mencionada causa de diminuição no caso em concreto. (DES. EDISON FEITAL LEITE – REVISOR) V.V. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL – QUESTÃO DE ORDEM - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – NULIDADE DE BUSCAS NO VEÍCULO - REJEIÇÃO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO EVIDENCIADA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS – INADMISSIBILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – RECONHECIMENTO A APENAS UM DOS ACUSADOS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06) – PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL INEXISTENTE – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DETRAÇÃO PENAL – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – REVERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DA LEP - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. -O acusado que permaneceu segregado todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória não faz jus ao direito de recorrer em liberdade -O crime de tráfico de drogas possui caráter permanente, e sua consumação se estende pelo tempo, de modo que o estado de flagrância perdura enquanto não cessar a conduta delitiva. Uma vez comprovado o estado de flagrância, descabido o pleito de nulidade das provas obtidas, por suposta inviolabilidade do domicílio. -Consoante o brocardo francês “pas de nullité sans grief”, somente será reconhecida a nulidade processual se dela resultar prejuízo a um dos litigantes, circunstância que não se verificou no caso dos autos. -Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. -O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. -Afasta-se a alegada atipicidade da conduta por erro de tipo, se não pairam dúvidas de que o apelante sabia que estava vendendo substância psicotrópica sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. -O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa demanda uma situação concreta de emergência, em que o autor se vê compelido a delinquir sob pena de sofrer um mal maior, o que não restou comprovado nos autos. -Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário. -Incide, para o réu primário e que não ostenta maus antecedentes, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que o acusado não integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas. -No que tange ao delito de associação para o tráfico, para emissão de um juízo condenatório é necessária a demonstração plena do vínculo estável e de caráter permanente, especificamente orientado à comercialização de drogas. -Impossível o afastamento da pena de multa quando o artigo legal infringido cumula, expressamente, reprimenda corporal e multa. -Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º,”b”, do CP. -Em reverência ao Princípio da Segurança Jurídica e inteligência do art. 66, III da Lei de Execuções Penais, não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo. ” 



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, não estavam presentes circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio da recorrente, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “a violação de domicílio teve como justificativa o comportamento suspeito da Recorrente – que supostamente empreendeu fuga ao avistar a viatura policial -, circunstância fática que não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial” (eDOC 411, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que se verifica na espécie, na medida em que o Tribunal de Justiça estadual asseverou que 



    “Pelos contornos fáticos que permeiam o presente processado, constata-se que o ingresso na residência dos acusados Cleiton e Lorena resultou de uma sequência lógica de atos, ante a clarividente suspeita de que os denunciados estariam praticando um dos núcleos do tipo penal previsto no art.33 da Lei de Tóxicos. Ao que consta, os acusados Cleiton e Lorena se mudaram para um barracão na Rua Pará de Minas nesta cidade e montaram um entreposto de drogas, armazenavam grande quantidade de droga e, com a ajuda de diversos intermediários, repassava os entorpecentes para outros traficantes e intermediários. Essa situação chamou a atenção de moradores da localidade, que acionaram a Polícia Militar. Consoante se vê, as circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais na residência dos réus evidenciam as fundadas razões que justificaram tal diligência. Dessa forma, patente a situação flagrancial que ensejou a entrada dos militares no domicílio, não há que se falar em nulidade.” (eDOC 358, p. 16).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente